Tribunal: TJMT
Processo: 1068116-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068116-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (RECORRENTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), HUGO JOSE ASSMANN - CPF: 213.455.890-34 (RECORRIDO), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de cerceamento de defesa afastada, uma vez que a parte recorrente foi devidamente intimada na audiência de conciliação sobre o prazo para impugnar a contestação. Não há necessidade de nova intimação.

Sentença mantida nos termos do decidido em primeiro grau.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
Associação de Proteção Veicular
Vitax
Auto Mais - APROVVAM
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que não foi devidamente
intimada
para apresentar impugnação à contestação, o que teria acarretado a nulidade da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimada para impugnar a contestação apresentada pela parte contrária. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Conforme consta nos autos, a parte recorrente foi devidamente intimada a respeito do prazo para apresentar impugnação à contestação no momento da audiência de conciliação, conforme se verifica do termo de audiência anexado sob o ID 220635653. Portanto, a parte teve ciência inequívoca do prazo processual e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando o decurso de prazo
in albis
.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que o direito de defesa da parte foi plenamente assegurado. A ausência de nova intimação para apresentação da impugnação não compromete o regular desenvolvimento do processo.

Assim, não se verificam razões que justifiquem a reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
Associação de Proteção Veicular
Vitax
Auto Mais - APROVVAM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024